Tribunal: TJES
Processo: 5021043-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021043-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY MELO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES REGISTRADAS. TEMA 1161/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Execuções Penais, que, nos autos do processo de execução nº 2000263-74.2021.8.08.0030, deferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando, sob o fundamento do preenchimento dos requisitos legais, pleiteando o órgão ministerial a reforma da decisão por ausência de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando preenche o requisito subjetivo do livramento condicional, consistente no bom comportamento durante a execução da pena, à luz do art. 83, III, “a”, do Código Penal, considerando a existência de faltas graves em seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal exige, além do requisito objetivo, o preenchimento de requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), firma entendimento de que a análise do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 meses previsto para a ausência de falta grave, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado.

5. Consta no histórico prisional do reeducando o registro de duas faltas graves, uma em 2020, decorrente de evasão do sistema prisional durante trabalho externo, e outra em 2024, em razão de envolvimento em luta corporal com outro interno.

6. As faltas graves demonstram indisciplina e comprometem a avaliação do bom comportamento carcerário, afastando o preenchimento do requisito subjetivo exigido para o benefício.

7. A manutenção da decisão concessiva do livramento condicional revela-se incompatível com a orientação jurisprudencial consolidada e com os critérios legais previstos no art. 83 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses sem falta grave.

2. A existência de faltas graves no curso da execução penal afasta o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido pelo art. 83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Execuções Penais, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000263-74.2021.8.08.0030, deferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando Wesley Melo da Silva.

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Execuções Penais, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000263-74.2021.8.08.0030, deferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando Wesley Melo da Silva.

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), “que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nesse cenário, apesar de o reeducando ter cumprido o requisito objetivo, a acusação está correta ao apontar o descumprimento do requisito subjetivo. Isso se deve ao registro de duas faltas graves em seu histórico: uma em 2020, por evasão do sistema prisional durante o trabalho externo, e outra em 2024, por envolvimento em luta corporal com outro interno.

Desse modo, as faltas graves demonstram indisciplina e comprometem a avaliação do bom comportamento carcerário, afastando o preenchimento do requisito subjetivo exigido para o benefício.

Por oportuno, STJ:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE . ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO . AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia . Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art . 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Assim, não preenchido o requisitos subjetivo para a concessão do livramento condicional, é de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Execuções Penais, nos autos de execução nº 2000263-74.2021.8.08.0030, que deferiu livramento condicional a Wesley Melo da Silva.

A Nobre Desembargadora Relatora entendeu, em seu judicioso voto, pelo desprovimento do recurso, mantendo o benefício concedido.

Em que pese os argumentos apresentados, peço vênia para divergir.

O livramento condicional pressupõe preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

Após a edição da Lei 13.964/2019, o inciso III passou a exigir comprovação de: bom comportamento durante execução (alínea “a”) e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (alínea “b”), além dos demais requisitos legais.

A alínea “b” opera como barreira objetiva negativa e a alínea “a” impõe juízo de mérito, com exame global de disciplina e responsabilidade durante a execução.

O Tema 1.161/STJ fixou tese vinculante de valoração do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, devendo considerar todo histórico prisional, sem limitação ao período de 12 meses referido na alínea “b”.

O precedente qualificado exige observância, por força do art. 927, III, CPC, sob pena de esvaziamento de uniformização jurisprudencial e quebra de isonomia decisória.

No caso, a decisão de piso reconheceu requisito subjetivo com base predominante na inexistência de falta grave no recorte de 12 meses e em atestado de conduta.

Esse método de decisão reduz alínea “a” a consequência automática da alínea “b”, convertendo o requisito subjetivo em requisito meramente temporal, situação incompatível com a estrutura legal do art. 83 e com o Tema 1.161/STJ.

O histórico prisional do agravado revela duas faltas graves homologadas, consistentes em evasão em 2020 durante trabalho externo e luta corporal com interno em 2024.

A segunda falta ostenta gravidade e contemporaneidade, uma vez que a violência física no cárcere, com data apontada em 04/09/2024, período curto antes da concessão de 15/09/2025.

Esse intervalo reduzido não sustenta a presunção sólida de absorção de terapêutica penal. Ao revés, sinaliza fragilidade de autocontrole e dificuldade de convivência sob regras mínimas, ainda em ambiente de vigilância intensa.

Nessa quadra, antecipação de liberdade, com afrouxamento de vigilância estatal, exige confiança qualificada, que não se compatibiliza com registro recente de indisciplina de natureza violenta.

O atestado administrativo de conduta carcerária não vincula o juízo.

O documento informa recorte burocrático e o juízo jurisdicional exige valoração integral do percurso executório, sobretudo quando faltas graves revelam padrão de indisciplina

A tese defensiva de “prisão perpétua de direitos” não procede.

O Tema 1.161/STJ não autoriza óbice eterno nem condena apenado a impossibilidade permanente, mas sim impõe o exame global, com leitura de todo histórico, permitindo ao julgador reconhecer a evolução quando conduta atual revela constância e estabilidade em período significativo.

A situação dos autos não traduz cenário de faltas remotas seguidas de longo período de disciplina. Há falta grave de 2024, com proximidade temporal suficiente para fragilizar prognóstico favorável, além de anterior evasão.

A soma desses elementos impede a formação de convicção segura acerca de bom comportamento durante execução, requisito do art. 83, III, “a”, CP.

Assim, a conclusão que se impõe é o provimento do agravo ministerial para cassar livramento condicional, restabelecendo a execução em custódia, sem prejuízo de novo requerimento quando demonstrada trajetória de disciplina estável, em lapso mais expressivo e compatível com juízo de confiança estatal.

Diante do exposto, conheço do agravo em execução e dou provimento para cassar decisão que concedeu livramento condicional a Wesley Melo da Silva, restabelecendo custódia prisional no regime vigente antes da benesse, com expedição de ordem de recolhimento, se necessário, e comunicações de praxe à VEP.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR